Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EM FACE DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. AÇÃO GUARDA E DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA.
1. A competência das Varas de Família do Distrito Federal foi regulada pela Lei n. 11.697/2008, no art.27, inciso I, alínea “c” abrangendo as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos.
2. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, por sua vez, tem competência, em caráter excepcional, para julgar as matérias envolvendo a guarda de menor, quando existente efetiva ameaça ou violação de seus direitos, conforme os arts. 98 e 148, parágrafo único, “a” da Lei 8.069/1990 e o art. 30, § 1o, I e II da Lei 11.697/2008
3. A competência do juízo especializado é delimitada pelas hipóteses legais, não se podendo cogitar que as ações de guarda e regulamentação de convivência de menores possam ser aleatoriamente processadas e julgadas na Vara da Infância e da Juventude em decorrência de conflitos extremos entre o par parental.
4. Apesar de incluídas em uma disputa que se acirrou com a separação dos pais, os filhos estão sendo amparados com a garantia de seus direitos fundamentais. 4.1. A despeito de eventual divergência conceitual sobre o alcance do conteúdo da ameaça ou violação de direitos preconizados pelas normas protetivas, a situação apresentada não evidencia risco efetivo, atual ou iminente aos adolescentes.
5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.